Tribunal: STF
Processo: AI 813956
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial. 3. Ausência de fundamentação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.